Tribunal: STF
Processo: ARE 1594997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento de pedestre. Pretensão da autora ao recebimento de indenização a título de danos morais em virtude de alegado atropelamento por funcionária do Hospital de Pedreiras, nas dependências do estacionamento do nosocômio.
PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Ausência de fundamentação. Negativa de prestação jurisdicional. Afastamento.
Impugnação à gratuidade de justiça concedida à SPDM. Não acolhimento. Ausências de provas suficientes para a revogação do benefício.
MÉRITO. DESCABIMENTO. Autora que se encontrava na calçada em frente à portaria do estacionamento de veículos de uso exclusivo de funcionários do Hospital de Pedreiras e, conforme o depoimento das testemunhas, falava ao celular e andava com pressa em direção ao veículo da ré, que saía do estacionamento, em baixíssima velocidade, após o término da jornada de trabalho no hospital. Ausência de responsabilização civil do Estado, no caso. Não comprovada nos autos eventual ação voluntária, negligência ou imprudência por parte da ré. Ausência de responsabilização da ré. Culpa exclusiva da vítima configurada na espécie, vez que agiu com imprudência, pois estava em ponto da calçada com grande trânsito de veículos, em frente a portaria de acesso exclusivo de funcionários, locomovendo-se com pressa e sem a devida atenção em direção ao carro da ré. Rompimento do nexo de causalidade. Autora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC/2015).
R. sentença de improcedência mantida.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, incisos V, X; 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente